Tribunal: TJES
Processo: 5000641-02.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000641-02.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: JOSIAS GUERRA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXECUTADO FALECIDO. INOCORRÊNCIA DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.

Somente admite-se o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio nos casos em que o óbito ocorreu após a efetivação da citação. Precedentes do e. STJ.

II
.

Na hipótese,
além de inviável o prosseguimento da demanda em face do devedor originário, falecido antes da citação, também não se revela possível o redirecionamento da execução
previsto no artigo 110, do CPC/15, seja
em face do espólio ou dos herdeiros,
na medida em que o
de cujus
, por sequer ter integrado o
processo
como parte, eis que não triangulada a relação processual,
não pode ser substituído na forma prevista no
dispositivo supracitado.

III
.

Recurso
conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000641-02.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: JOSIAS GUERRA

JUÍZA: DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(Id. 4292054)
em face de sentença (Id.4292053) proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA/ES, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de JOSIAS GUERRA, cujo
decisum
extinguiu o feito executivo em decorrência da constatação d
a
ilegitimidade passiva
ad causam
do executado, nos termos dos artigos 485, incisos IV e VI, do CPC/15, oportunidade em que condenou a municipalidade ao pagamento das custas processuais, com fulcro na Lei Estadual 9974/13.

Em suas razões recursais, sustentou que “
é dever do contribuinte e de seus sucessores manter o cadastro junto à administração atualizado, sendo certo que tal regularização evitaria toda a celeuma. No entanto, jamais houve comunicação ao fisco a fim de indicar o responsável pelo espólio ou mesmo o respectivo sucessor, não podendo ser beneficiado por sua própria torpeza.
”

Neste viés, pleiteou a anulação da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito,
com o redirecionamento da
execução fiscal aos sucessores do executado.

Com efeito, embora pugne pelo redirecionamento da demanda executiva fiscal em face dos sucessores do
de cujus
, “
Tal tese colide frontalmente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui o entendimento pacífico de que
o redirecionamento da Execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da Execução Fiscal
” (
STJ
; REsp n. 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021.)

Note-se que além de inviável o prosseguimento da demanda em face do apelado, devedor originário, falecido antes da citação, também não se revela possível o redirecionamento da execução
previsto no artigo 110
1
, do CPC/15, seja
em face do espólio ou dos herdeiros,
na medida em que o
de cujus
, por sequer ter integrado o
processo
como parte, eis que não triangulada a relação processual,
não pode ser substituído na forma prevista no
dispositivo supracitado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
1.
A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, no sentido de que
o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio somente é admitido se o óbito do devedor original ocorrer depois de realizada a citação
, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.
2.
"Não se justifica tratamento diferenciado quando o redirecionamento é requerido contra o espólio do devedor pessoa física e quando a medida pleiteada se dá em face de espólio de sócio falecido, então na condição de responsável tributário" (REsp 1.773.154/RJ, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
3.
Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.807.879/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Desse modo, conforme entendeu
a
magistrad
a
sentenciante, ocorrido o falecimento do executado antes d
e sua citação na
ação executiva, a substituição da CDA encontra óbice na própria Súmula 392 STJ, segundo a qual “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

Por fim, ainda que assim não fosse, i
mportante consignar que “
eventual falta de atualização cadastral do contribuinte, não autoriza a alteração do polo passivo na forma pretendida pelo Município, uma vez que cabe ao fisco promover a devida indicação do polo passivo na CDA. A não atualização cadastral por parte do contribuinte perante o órgão competente pode eventualmente implicar em incidência de multa, uma vez que o descumprimento de obrigação acessória é passível de penalidade pecuniária (art. 113, §3º do CTN)
” (
TJES
, Apelação Cível n.º 24050186964). [...]” (Apelação nº 24080404247, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 29/08/2016).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art
igo
110,
CPC/15
.
Ocorrendo a morte de qualquer das
partes
, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.